Tribunal: TJES
Processo: 5001632-79.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001632-79.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIO CESAR SILVEIRA
APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001632-79.2021.8.08.0021

APELANTE:
JÚLIO CÉSAR SILVEIRA

APELADO:
MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
: DES.
SUBSTITUT
A

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J
ÚLIO CÉSAR SILVEIRA

contra r. sentença do ID n. 3298182, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação Revisional de Contrato com pedido de tutela provisória de urgência antecipada" proposta pelo Apelante em desfavor de
MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em suas razões recursais (ID n. 3298189), o Apelante alegou, em síntese, que o Apelado se aproveitou da fragilidade do consumidor e do seu momento difícil para impor valores abusivos e cobranças de juros desproporcionais.

Afirma que tinha a pretensão apenas de regularizar sua situação junto ao Apelado e pagar suas dívidas, contudo, em razão da falta de conhecimento técnico e o grande desejo de sanar os débitos, concordou com as imposições da instituição financeira, a qual agiu de forma desleal e abusiva.

Defende que no contrato sob exame houve o vício do negócio jurídico da lesão, decorrente de sua inexperiência e do desconhecimento técnico sobre o contrato firmado entre as partes, devendo-se reconhecer a inexistência do contrato e da confissão de dívida.

Argumenta que o valor fixado para pagamento de acordo destoa dos parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade, pois a negociação realizada apresenta valores completamente exorbitantes.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença atacada.

Contrarrazões no ID n. 3298193, na qual o Apelado pugna pelo não provimento do recurso.

Em seguida (ID n. 3445949), foi proferido despacho determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre a hipótese de inovação recursal no Apelo em relação ao capítulo da alegada ocorrência da lesão, vício do negócio jurídico.

O Apelado se manifestou no ID n. 3648923, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ao passo que o Apelante se quedou silente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 24 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargador
a
Substitut
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 14/03/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001632-79.2021.8.08.0021

APELANTE:
JÚLIO CÉSAR SILVEIRA

APELADO:
MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
: DES.
SUBSTITUT
A

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J
ÚLIO CÉSAR SILVEIRA

contra r. sentença do ID n. 3298182, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação Revisional de Contrato com pedido de tutela provisória de urgência antecipada" proposta pelo Apelante em desfavor de
MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em uma detida análise das razões recursais, verifica-se que o Apelante, ora Autor na origem, trouxe em seus fundamentos o vício do negócio jurídico da lesão a fim de desconstituir o contrato celebrado entre as partes.

Instadas as partes a se manifestarem sobre a questão por força do princípio da não surpresa (CPC, arts. 10 e 933,
caput
), o Apelante quedou-se inerte e o Apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso.

O argumento não foi apontado na petição inicial e em nenhum momento no presente feito, não tendo sido objeto de defesa por parte do Réu, ora Apelado, tampouco de manifestação expressa pelo juízo de origem, tratando-se de questão apontada apenas nesta via recursal.

A regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular não deve ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Assim, sem mais delongas, considerando que o Apelante inaugurou tese no presente feito em relação à alegada ocorrência de vício de negócio jurídico no contrato em questão,
NÃO CONHEÇO
do recurso nessa parte, tratando-se de inovação recursal.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

O Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que a relação estabelecida entre as partes é desequilibrada à luz dos ditames consumeristas. Sustenta, ainda, que foi acordado com a instituição financeira valor desproporcional e que foge dos padrões da razoabilidade, com imposição de altas taxas de juros e abusivos encargos.

Em contrarrazões (ID n. 3298193), o Apelado argumentou que não houve falha na prestação de serviço e pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da alegada abusividade no contrato celebrado entre as partes e, desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida.

Não há dúvidas que entre as partes há relação consumerista, enquadrando-se Apelante e Apelado nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, o que nem sequer é objeto de controvérsia nos autos.

No entanto, o Apelante apresenta argumentos genéricos sobre eventual desequilíbrio contratual na avença, sem, contudo, apontar de forma objetiva o motivo que ensejou a disparidade na relação jurídica. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou Enunciado Sumular n. 381, o qual prevê que, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Apesar de as diretrizes do Código Consumerista estabelecerem proteção ao consumidor, o qual, muitas vezes, é parte hipossuficiente na relação contratual, não se mostra possível à parte valer-se desse postulado para desconstituir o contrato de forma genérica, sem apontar especificamente as razões pelas quais a avença não merece subsistir.

Frise-se que ao Poder Judiciário cabe respeitar a liberdade de contratar, devendo sempre privilegiar a autonomia da vontade. A intervenção na relação jurídico-obrigacional somente deve ocorrer quando restarem evidenciados abusos ou irregularidades, o que, a princípio, não ocorreu no caso concreto, consoante concluiu o juízo de origem quando da prolação da sentença.

O Apelante não nega a celebração do contrato e, do compulsar dos autos, constata-se que houve várias renegociações com a instituição financeira, de forma que tinha toda a ciência dos seus termos e condições, bem como da modalidade de crédito na avença pactuada, tendo a instituição financeira sido livremente escolhida pelo consumidor.

Vejamos o entendimento já externado por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

[...] 2
) Considerando que, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula nº 381, STJ), tem-se que não basta alegar, genericamente, a abusividade do contrato. É preciso que se aponte especificamente as cláusulas porventura abusivas para viabilizar a desconstituição do crédito, não se admitindo pedido genérico de revisão de contrato bancário.

3) Não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de provas, visto que a argumentação extremamente genérica de abusividade da cobrança e de carência de documentos necessários não é suficiente, por certo, para justificar a produção das provas requeridas, sobretudo por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.
[...] (TJES; AC 0013918-49.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 09/02/2021; DJES 05/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO — DESCONTO EM FOLHA — ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS — IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO (SÚMULA 381 DO STJ) - ÔNUS DA PARTE REQUERENTE - SENTENÇA MANTIDA. 1. É ônus do apelante comprovar a abusividades das cláusulas contratuais do contrato que impugna.
2. É vedado ao Poder Judiciário conhecer de ofício a nulidade de cláusulas de contratos bancários, por força da Súmula 381 do C. STJ 3.
Na espécie, se verifica o aparente descontrole da apelante acerca de suas finanças, não podendo o Poder Judiciário, tão somente por tal motivo, revisar contratos firmados à luz da autonomia da vontade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 35140305711, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

Entretanto, não obstante o regramento protetivo da legislação acima citada, inexistem máculas na avença celebrada, tendo sido livremente pactada pelo Apelante, que teve conhecimento de todos os seus termos.

Em igual sentido, o Apelante não apontou de forma clara o motivo pelo qual os valores oriundos do contrato são desproporcionais ou fogem à razoabilidade, já tendo sido explicitado no comando sentencial que a taxa de juros pactuada está inferior à média de mercado, além de ser plenamente admissível a cobrança de juros capitalizados, nos termos do contrato.

Insta consignar o teor da Súmula n. 382 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Assim, verificado que houve clara previsão contratual sobre a forma de cobrança de juros e que estes estariam compatíveis com a taxa média de mercado, inexistentes abusividades que maculem a avença, imperiosa a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
EM PARTE
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e diante do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o arbitramento de honorários recursais, majoro a verba honorária em 13% (treze por cento) sobre o alor atualizado da causa. Advirta-se, entretanto, que o Apelante está amparado pela justiça gratuita, estando as verbas suspensas de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001632-79.2021.8.08.0021

APELANTE:
JÚLIO CÉSAR SILVEIRA

APELADO:
MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
: DES.
SUBSTITUT
A

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

A
ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGADO VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM RAZÕES DE APELAÇÃO
.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARGUMENTO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

1. A regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular não deve ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal. Preliminar de inovação recursal reconhecida de ofício.

2. O Apelante apresenta argumentos genéricos sobre eventual desequilíbrio contratual na avença, sem, contudo, apontar de forma objetiva o motivo que ensejou a disparidade na relação jurídica. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou Enunciado Sumular n. 381, o qual prevê que, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

3. Apesar de as diretrizes do Código Consumerista estabelecerem proteção ao consumidor, o qual, muitas vezes, é parte hipossuficiente na relação contratual, não se mostra possível à parte valer-se desse postulado para desconstituir o contrato de forma genérica, sem apontar especificamente as razões pelas quais a avença não merece subsistir.

4. Recurso conhecido em parte e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer
em parte
do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.